Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716190-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE EUSTAQUIO ABREU RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau possui conteúdo decisório apto a justificar a interposição de Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento judicial que apenas orienta a parte quanto ao meio processual adequado para suscitar eventual nulidade não possui carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, insuscetível de impugnação por recurso. 4. A alegação de nulidade transrescisória, ainda que relevante, não altera a natureza do ato impugnado, tampouco supre os pressupostos legais de admissibilidade recursal. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que despachos sem conteúdo decisório não desafiam recurso, nos termos do art. 1.001, c/c art. 203, § 3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 1.001. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1836120 da relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível; Acórdão n.o 1832392 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão n.o 1826432 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, §§ 1o, 2o e 3o, e 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, alegando ser cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória em casos que se amoldam à tese de taxatividade mitigada; c) artigos 272, §§ 2o e 5o, 278, § único, 280, 281, e 493, todos do Código de Processo Civil, asseverando que há nulidade absoluta fundada na ausência de intimação do patrono da parte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 203, §§ 1o, 2o e 3o, e 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Tampouco merece prosseguir o especial quanto à alegada violação aos artigos 272, §§ 2o e 5o, 278, § único, 280, 281, e 493, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.906.780/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X